Tribunal: CARF
Processo: 15987.000367/2006-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15987.000367/2006-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.494 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
COPEBRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2000
PERC.
INCENTIVOS
FISCAIS.
CONDIÇÕES
PARA
RECONHECIMENTO. DIREITO ADQUIRIDO.
A opção para aplicação de incentivos fiscais (FINOR/FINAM) através da
entrega da DIPJ 2001, referente ao ano calendário de 2000 e, portanto,
posterior à data do dia 02/05/2001, mas anterior à entrada em vigor da MP
Medida Provisória n° 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, em 24/08/2001,
constitui direito adquirido ao contribuinte, uma vez que os fatos geradores
ocorreram anteriormente à revogação trazida pela Medida Provisória.
INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULA
CARF N. 2.
Não cabe ao julgador administrativo pronunciar-se quanto a alegações de
inconstitucional idade de normas legais. Súmula CARF N. 2.
PERC. SÚMULA CARF N. 37. REGULARIDADE FISCAL.
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos
débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da
Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade
em
qualquer
momento
do
processo
administrativo,
independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e
inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da
opção.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU
de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa que votou no
sentido de ser reconhecido o incentivo postulado, determinando que a delegacia de origem
prossiga no análise do mérito.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15987.000367/2006-48
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.494 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000367/2006-48

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de pedido de revisão de ordem de emissão de incentivos fiscais (PERC)
referente ao ano calendário 2000, exercício 2001, para aplicação no FINOR – Fundo de
Investimentos do Nordeste, no valor de R$ 620.657,83 (seiscentos e vinte mil, seiscentos e
cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos), cujo indeferimento foi motivado pela falta de
comprovação de projeto próprio na área de atuação do FINOR (fl.07/09):

.

Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório do Acórdão n. 16-22.236 da 8°
Turma da DRJ/SPOI, fls 94/100:

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.494 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000367/2006-48

A contribuinte acima identificada ingressou, em 28/11/2003, com o PERC — Pedido de
Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais de fls. 01, tendo em vista não ter
sido emitida a ordem pertinente a sua opção por aplicação de parte do IRPJ relativo ao
ano calendário 2000, exercício 2001, no FINOR. O "Extrato das Aplicações em
Incentivos Fiscais" aponta duas ocorrências para a não expedição da ordem de emissão
"11- CONTRIBUINTE COM DÉBITOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
FEDERAIS E/OU COM IRREGULARIDADES CADASTRAIS (LEI 9069/95 ART.
60)" e "16- SEM EFEITO OPÇÃO EM DIPJ ENTREGUE APÓS 02/05/2001 PARA
FUNDO DIF. ART. 9 DA LEI 8167/91 (fl. 05).
2. Por meio do Despacho Decisório DRF/STS de fls. 54 a 57, proferido em
outubro/2007, a autoridade administrativa competente indeferiu o pedido, em razão de
não ter sido comprovado a manutenção de projeto próprio na área de atuação no
FINOR.
2.1. A auditora fiscal designada para apreciar o pedido, informou que:
- a interessada manifestou sua opção pela aplicação do IRPJ em investimentos no
FINOR por meio de sua DIPJ entregue em 29/06/2001;
• - regularmente intimada a comprovar o atendimento ao requisito previsto no artigo 9°
da Lei n° 8.167/1991, a contribuinte declarou que sua opção foi na modalidade de
investimentos em projetos de terceiros;
- o artigo 13 da Medida Provisória n° 2.128-9, de 26/04/2001, condiciona o benefício da
aplicação de parte do IRPJ em incentivos fiscais, à circunstância de manter a empresa
projeto próprio nas respectivas áreas de atuação dos fundos;
- tornou-se irrelevante a verificação da regularidade fiscal da contribuinte, tendo em
vista que o indeferimento do PERC impôs-se em face de não ter sido atendida a
condição prevista no artigo 9° da lei n° 8.167/1991, conforme declarado expressamente
pela contribuinte.
3. Inconformada com o referido Despacho Decisório, do qual foi devidamente
cientificada em 24/10/2007 (A.R. à fl. 58), a interessada, por intermédio de seus
representantes (fls. 108 a 115), postou, em 22/11/2007, a manifestação de
inconformidade de fls. 59 a 68, acompanhada da documentação de fls. 69 a 88.
3.1. Na peça de defesa a interessada argui ser desnecessária a comprovação da
existência, "em nome próprio", de projetos de FINOR/FINAM/FUNRES para ser
beneficiária do incentivo fiscal, porquanto ocorreria violação aos princípios da
irretroatividade, da moralidade administrativa, da isonomia e da anualidade do imposto
de renda. Nesse sentido, argumenta:
- que a modalidade de investimento utilizada pela ora Recorrente, mediante a opção
legal feita na declaração de rendimentos apresentada em 29.06.2001, conforme lhe
assegurava a lei e a própria Receita Federal foi exclusivamente "investimento em
projetos de terceiros". Esta modalidade de investimento só foi extinta a partir da
Medida Provisória no2,199-14, de 24.08.2001;
- que a própria Secretaria da Receita Federal continuou divulgando os códigos de
receita para o investimento mensal nesses incentivos até o mês de agosto de 2001 (Ato
Declaratório executivo Cosar no 95, de 10 de julho de 2001), só os extinguindo a partir
de setembro de 2001 (Ato Declaratório Executivo Cosar n° 125, de agosto de 2001);
- que, no caso, a Recorrente manifestou opção pelo benefício fiscal do FINOR em
29/06/2001, na entrega de seu DIPJ;
- que é certo que a Medida Provisória n° 2.128-0912001, revogou os disciplinamentos
operacionais constantes da Lei n° 9.532/97 a partir de 03/02/2001, data de publicação
de tal MP. Todavia, é absurdo considerar que a revogação determinada por esse
instrumento legal lenha o condão de atingir o beneficio aplicável ao Imposto de Renda
apurado no ano-calendário de 2000;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.494 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000367/2006-48

- que o disciplinamento contido na MP no2.128-91/2001, em nenhuma hipótese, poderia
ser aplicada retroativamente, ferindo direitos já assegurados pela norma anterior;
- que não pode o Governo Federal, conceder incentivos fiscais com o período
predeterminado e no meio do jogo mudar as regras com a pretensão de que as mesmas
sejam aplicadas imediatamente;
- que, trazendo a MP no2.199-14, de 24.08.2001, verdadeiro aumento da carga real do
IRPJ, sua aplicabilidade só poderia se dar relativamente aos fatos geradores do
imposto de renda ocorridos a partir de 01.01.2002;
- por se tratar de incentivos fiscais, pode-se, por analogia, utilizar-se do disposto no
artigo 104, inciso III, do Código Tributário Nacional;
- que não seria jurídico, nem justo, nem tampouco isonômico penalizar os contribuintes
que ao invés de optarem pelo investimento mediante pagamentos mensais, optaram pelo
investimento na DIPJ, conforme lhes asseguravam a lei e as autoridades fiscais;
- que conclui-se inexoravelmente, pela ilegalidade e inconstitucionalidade da não
atribuição à ora Recorrente dos seus investimentos de direito no FINOR, cuja opção foi
manifestada tempestivamente em conformidade com a lei então vigente.
O Acórdão n. 16-22.236 da 8° Turma da DRJ/SPOI, fls. 94/100, por outro lado,
foi além e negou provimento ao pedido do contribuinte, nos termos do voto condutor, pelos
seguintes fundamentos:
5.2. No caso, a contribuinte é pessoa jurídica que não atende à condição estabelecida no
artigo 9° da Lei n° 8167/1991 (deter projetos próprios nas áreas de aplicação de
recursos e/ou participação como acionista -51% do capital votante - em projetos
incentivados pelos Fundos de Investimento). `
5.3. O artigo 20 da MP 2.128-9/2001 (artigo 18 da Medida Provisória n° 2.199-14)
revogou o artigo 4a da Lei n. 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
5.4. Uma vez revogado o artigo 4° da Lei n° 9.532/1997, a autoridade fiscal, ao se
deparar com a situação em que a opção da contribuinte pela aplicação no FINOR (em
29/06/2001 - fl. 06) havia ocorrido após à data da revogação da norma que autorizava a
opção em incentivos fiscais para as pessoas jurídicas em geral, não tinha alternativa
senão indeferir o PERC, sob pena de responsabilidade funcional.
5.5. Ao agente público não cabe questionar dispositivo de lei. Com efeito, a autoridade
administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento
que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de
valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
5.6. As alegações apresentadas pela contribuinte visam afastar a aplicação da norma
impositiva (Medida Provisória) sob o argumento da violação dos princípios da
irretroatividade, da moralidade administrativa, da isonomia e da anualidade do imposto
de renda.
5.7. Neste contexto, a alegação de ofensa da lei a Princípios Constitucionais não pode
ser oponível na esfera administrativa, porque o julgador administrativo carece de
competência para apreciar questões suscitadas quanto à inconstitucionalidade ou à
validade da legislação tributária, conforme orientação contida no Parecer Normativo
CST n° 329/1970, que assim está ementado:
Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade arguida na esfera
administrativa. Incompetência dos agentes da Administração para apreciação de ato
ministerial
5.8. No caso o texto da lei não deixa margem a dúvidas: em relação às opções pela
aplicação do imposto em investimentos regionais manifestadas a partir da edição da MP
2.128-9/2001, é vedada a opção e, conseqüentemente, a concessão de incentivos fiscais
(FINOR/FINAM) na situação em que o pleiteante não detenha projetos próprios nas
áreas de aplicação de recursos e/ou participação como acionista (51% do capital
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.494 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000367/2006-48

votante) em projetos incentivados pelos Fundos de Investimento. 6. Por todo o exposto,
voto no sentido de INDEFERIR a Manifestação de Inconformidade sob análise.

Irresignada, e cientificada da decisão em 04/08/2009, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, às fls. 104/113, cuja data de postagem do Recurso ocorreu em 04/09/2009,
conforme fl. 119, onde o contribuinte repisa os argumentos já apresentados na manifestação de
inconformidade.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e, atendendo aos demais requisitos de
admissibilidade, dele passo a conhecer.
O Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte tem por objetivo afastar o
indeferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC,
relativa ao ano calendário 2000, exercício de 2001.
A questão fundamental a ser apreciada no presente recurso é a possibilidade de
opção, pelas pessoas jurídicas não enquadradas no art. 9° da Lei n° 8.167, de 1991, pela
aplicação de parcelas do imposto de renda devido no FINOR, no ano calendário de 2001.
A recorrente insurge-se contra o entendimento da autoridade administrativa de
que apenas as pessoas jurídicas que formalizaram esta opção mediante recolhimento por Darf
específico, teriam direito ao benefício no ano calendário de 2000, exercício de 2001.
A Medida Provisória n° 2.145, de 2 de maio de 2001, revogou o inciso I do art 1o
da Lei n.o 8.167, de 16 de abril de 1991, que assim dispunha:
“Art. 1o A partir do exercício financeiro de 1991, correspondente ao período base de
1990, fica restabelecida a faculdade da pessoa jurídica optar pela aplicação de parcelas
do imposto de renda devido:
I no Fundo de Investimentos do Nordeste FINOR ou no Fundo de Investimentos da
Amazônia (Finam) (Decreto Lei no 1.376, de 12 de dezembro de 1974, art. 11. alínea a),
bem assim no Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo FUNRES (Decreto
Lei no 1.376, de 12 de dezembro de 1974, art. 11, V);e”
Por sua vez, a Medida Provisória n° 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, revogou o
art. 4° da Lei n° 9.532/1997, que permitia a manifestação da opção pela aplicação do imposto em
investimentos regionais, mediante o recolhimento, por meio de Darf específico, in verbis:
“Art. 4o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão manifestar a
opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais na declaração de
rendimentos ou no curso do ano calendário, nas datas de pagamento do imposto com
base no lucro estimado, apurado mensalmente, ou no lucro real, apurado
trimestralmente. (Revogado pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 1o A opção, no curso do ano calendário, será manifestada mediante o recolhimento,
por meio de documento de arrecadação (DARF) específico, de parte do imposto sobre a
renda de valor equivalente a até: (Revogado pela Medida Provisória no 2.19914, de
2001)
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.494 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000367/2006-48

I- 18% para o FINOR e FINAM e 25% para o FUNRES, a partir de janeiro de 1998 até
dezembro de 2003; (Revogado pela Medida Provisória no 2.19914, de 2001)
II 12% para o FINOR e FINAM e 17% para o FUNRES, a partir de janeiro de 2004 até
dezembro de 2008; (Revogado pela Medida Provisória no 2.19914, de 2001)
III - 6% para o FINOR e FINAM e 9% para o FUNRES, a partir de janeiro de 2009 até
dezembro de 2013. (Revogado pela Medida Provisória no 2.19914, de 2001)
§ 2o No DARF a que se refere o parágrafo anterior, a pessoa jurídica deverá indicar o
código de receita relativo ao fundo pelo qual houver optado. (Revogado pela Medida
Provisória no 2.19914, de 2001)
§ 3o Os recursos de que trata este artigo serão considerados disponíveis para aplicação
nas pessoas jurídicas destinatárias. (Revogado pela Medida Provisória no 2.19914, de
2001)
§ 4o A liberação, no caso das pessoas jurídicas a que se refere o art. 9o da Lei n.o 8.167,
de 16 de janeiro de 1991, será feita à vista de DARF específico, observadas as normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal. (Revogado pela Medida Provisória no
2.199-14, de 2001)
§ 5o A opção manifestada na forma deste artigo é irretratável, não podendo ser alterada.
(Revogado pela Medida Provisória no2.199-14, de 2001)
§ 6o Se os valores destinados para os fundos, na forma deste artigo, excederem o total a
que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na declaração de rendimentos, a parcela
excedente será considerada: (Revogado pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001) a)
em relação às empresas de que trata o art. 9o da Lei no 8.167, de 1991, como recursos
próprios aplicados no respectivo projeto; (Revogado pela Medida Provisória no 2.19914
de 2001) b) pelas demais empresas, como subscrição voluntária para o fundo
destinatário da opção manifestada no DARF. (Revogado pela Medida Provisória no
2.19914, de 2001)
§ 7o Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de valor
destinado para os fundos, a diferença deverá ser paga com acréscimo de multa e juros,
calculados de conformidade com a legislação do imposto de renda. (Revogado pela
Medida Provisória no 2.19914, de 2001)
§ 8° Fica vedada, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1° de
janeiro de 2014, a opção pelos benefícios fiscais de que trata este artigo. (Revogado pela
Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)”.
Por conseguinte, não poderia mais haver a opção pelo benefício em relação aos
fatos geradores ocorridos a partir de maio de 2001, salvo em duas hipóteses: i) a do art. 9° da
Lei n° 8.167, de 1991; ii) nos casos em que a opção foi exercida antes da revogação do benefício,
por meio de recolhimento efetuado em Darf específico.
Não há controvérsia em relação ao fato de que o contribuinte não está enquadrado
no art. 9° da Lei n° 8.167, de 1991, nem tampouco à ausência de manifestação da opção por
meio de recolhimento em Darf específico.
Observe-se também sucessivos entendimentos que negam provimento à pretensão
do contribuinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2001
INCENTIVOS FISCAIS. PERC. ANO CALENDÁRIO DE 2001.
REVOGAÇÃO. As restrições para aplicações em fundos de investimentos
proporcionadas pela Medida Provisória 2.145/01 têm aplicação aos fatos geradores do
imposto de renda ocorridos a partir da sua edição. A partir do ano calendário de 2001
apenas permanece o incentivo para aqueles que se enquadrarem no art. 9° da Lei n°
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.494 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000367/2006-48

8.167/1991. (Acórdão n. 180300.887 – 3a Turma Especial, Primeira Seção de
Julgamento)

Nesse sentido também reproduzo trecho do Acórdão n. 1301-00.038, 3a Câmara,
1a Turma Ordinária da Primeira Seção, que, ao negar provimento à pretensão similar, manifestou
o seguinte:
Temos, portanto, que até 1° de maio de 2001 as aplicações nos fundos Finor e Finam
podiam ser exercidas até mesmo pelas pessoas jurídicas que não se enquadravam nas
condições do art. 9° da Lei n° 8.167, de 1991. A partir de 02 de maio de 2001,
entretanto, em razão da edição Medida Provisória n°2.145/2001 (atuais 2.156-5 e 2.157-
5, de 24 de agosto de 2001), tal possibilidade deixou de existir. Tratando-se de
revogação de beneficio de natureza fiscal, não encontro suporte legal capaz de dar
sustentação à tese da Recorrente de que ela gozava de direito adquirido, eis que,
enquanto vigente o beneficio, ela não promoveu a opção na forma que lhe
autorizaria usufrui-lo, qual seja, recolhimento em documento de arrecadação
(DARF) específico até 02 de maio de 2001. Diante do exposto, conduzo meu voto no
sentido de negar provimento ao recurso. (grifo nosso).

Ademais, também reproduz-se a ementa do referido Acórdão acima lembrado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ. Exercício: 2001
Ementa: PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS
FISCAIS — PERC — Até 1° de maio de 2001 as aplicações nos fundos FINOR e
FINAM podiam ser exercidas até mesmo pelas pessoas jurídicas que não se
enquadravam nas condições do art. 90 da Lei n° 8.167, de 1991. A partir de 02 de maio
de 2001, entretanto, em razão da edição Medida Provisória n° 2.145/2001 (atuais 2.156-
5 e 2.157-5, de 24 de agosto de 2001), tal possibilidade deixou de existir. A eventual
ausência de informações atualizadas acerca da revogação do beneficio nas orientações
de preenchimento da declaração, não pode dar azo à tese da existência de direito
adquirido.

Reforce-se, porém, que a recorrente optou pela apuração anual do imposto de
renda (extrato de fls. 09), sendo que, no momento da ocorrência do fato gerador, em 31/12/2000,
não havia sido ainda revogado o benefício.
Ainda que a DIPJ tenha sido entregue em 29/06/2001, isto é, após o dia
01/05/2001, entendo que a entrega da DIPJ foi anterior à entrada em vigor da Medida Provisória
n° 2.19914, de 24 de agosto de 2001, que, reforce-se, revogou o art. 4° da Lei n° 9.532/1997, que
permitia a manifestação da opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais,
mediante o recolhimento, por meio de Darf específico, se a opção fosse feita no ano calendário.
Além disso, acrescente-se também que o mesmo dispositivo autorizava a opção
via entrega da DIPJ:

“Art. 4o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão manifestar a
opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais na declaração de
rendimentos ou no curso do ano calendário, nas datas de pagamento do imposto com
base no lucro estimado, apurado mensalmente, ou no lucro real, apurado
trimestralmente. (Revogado pela Medida Provisória no 2.19914, de 2001)
§ 1o A opção, no curso do ano calendário, será manifestada mediante o recolhimento,
por meio de documento de arrecadação (DARF) específico, de parte do imposto sobre a
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.494 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000367/2006-48

renda de valor equivalente a até: (Revogado pela Medida Provisória no 2.19914, de
2001).
Entendo, assim, que o caso em tela se diferencia dos casos analisados nos
julgados administrativos retro mencionados justamente pelo fato de que o ano calendário era o
ano de 2000 (quando ainda não havia sido revogado o benefício), e não referente ao ano
calendário de 2001 (quando já havia sido revogado o benefício)
Remanesce a discussão sobre a convalidação do direito adquirido ao contribuinte,
se por ocasião da ocorrência do fato gerador, isto é, no ano calendário de 2000 (31/12/2000), ou
no momento da entrega da declaração de rendimentos tempestivamente.
Entendo que, concedendo por lei a opção de decidir se destinará os recursos para
investimentos voltados à incentivos fiscais ligados ao FINOR, seja no próprio ano calendário ou
através da entrega posterior da DIPJ, no prazo estabelecido pela Lei IN SRF 127/1998, ou seja,
tempestivamente, a Declaração possui efeitos meramente declaratórios, pois referentes às
operações já constituídas no ano calendário anterior.
Há direito adquirido ao contribuinte no sentido de realizar a opção para destinar
parte do imposto de renda pago em incentivos fiscais formada no próprio ano calendário de
2000, desde que cumprindo regularmente os requisitos legais para a concessão do incentivo.
Assim, o envio tempestivo da DIPJ, no exercício de 2001, mas referente ao ano
calendário de 2000, em 29/06/2001, não afeta a constituição do direito à opção, pois este já
estava constituído com o término do ano calendário de 2000, já que o fato gerador respectivo ao
ano calendário ocorreu em 31/12/2000, e, portanto, antes da revogação trazida pela Medida
Provisória n. n° 2.199-14, de 24 de agosto de 2001.
A argumento de que a concessão benefício não poderia ser deferida em face de
revogação do direito em 2001, isto é, já tendo consolidado o ano calendário de 2000, ano
calendário nos quais os rendimentos já haviam sido realizados, não merece acolhida.
Igualmente, entendo que a opção é ato de manifestação de direito que já havia
sido incorporado ao patrimônio jurídico do contribuinte, desde que cumprindo os requisitos
legais para sua concessão à época do ano calendário 2000.
Importante reforçar que o direito adquirido, além de apresentar fundamento no art.
5a da CF, também encontra previsão legislativa na LINDB, no seu art.6a, in verbis:
Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o
direito adquirido e a coisa julgada. (Redação dada pela Lei no 3.238, de 1957)
§ 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em
que se efetuou. (Incluído pela Lei no 3.238, de 1957)
§ 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por
êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou
condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. (Incluído
pela Lei no 3.238, de 1957)
§ 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba
recurso.
Em minha leitura, o direito à opção pelo incentivo fiscal já havia adentrado no
patrimônio jurídico do contribuinte, pois a Lei é expressa ao permitir a possibilidade de
manifestar a opção no próprio ano calendário, mediante Darf específico, ou através da entrega
tempestiva da DIPJ, mas referente ao ano calendário.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.494 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000367/2006-48

Assim, o momento em que se manifesta a opção apenas exterioriza a opção por
um direito que já estava à disposição do contribuinte, e que poderia ter sido optado no próprio
ano calendário.
Reforce-se que é entendimento pacífico do CARF que o DIPJ possui caráter
eminentemente informativo, conforme já decidiu, exemplificativamente, o Acórdão n.
380303.102 da 3a Turma Especial da Terceira Seção do CARF:
Ementa: COFINS NÃO DECLARADOS EM DCTF E INFORMADOS EM DIPJ.
NÃO PAGAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
É entendimento pacífico de que a DIPJ tem caráter meramente informativo, e a DCTF
ostenta caráter declaratório de confissão de dívida. Portanto, débitos informados em
DIPJ, mas não declarados em DCTF, e também não pagos, são passíveis de fiscalização
e consequente lançamento de ofício. Constatado que não há comprovante de pagamento
nos autos, necessário se mostra o não provimento deste Recurso Voluntário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002 Ementa: PIS NÃO DECLARADOS EM
DCTF E INFORMADOS EM DIPJ. NÃO PAGAMENTO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
É entendimento pacífico de que a DIPJ tem caráter meramente informativo, e a DCTF
ostenta caráter declaratório de confissão de dívida. Portanto, débitos informados em
DIPJ, mas não declarados em DCTF, e também não pagos, são passíveis de fiscalização
e consequente lançamento de ofício. Constatado que não há comprovante de pagamento
nos autos, necessário se mostra o não provimento deste Recurso Voluntário.

Ademais, privo-me de analisar o argumento de violação de constitucionalidade, de
legalidade ou de outros princípios constitucionais, tais como a isonomia, o confisco, a
irretroatividade, a segurança jurídica, entre outros, já que tal análise foge da alçada
administrativa, em virtude da aplicação da Súmula n. 2 do CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Portanto, nos termos do entendimento já sumulado pelo CARF, a alegação de que
o indeferimento do pedido de revisão da ordem de incentivos fiscais – PERC, decorre de
violação à Constituição deve ser analisado na esfera judicial.
Finalmente, o art. 60 da Lei 9069/1995 estabelece como condição para a obtenção
do benefício fiscal a regularidade fiscal:
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de
tributos e contribuições federais.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.494 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000367/2006-48

A Súmula CARF n. 37 (vinculante) também dispõe sobre a regularidade fiscal
enquanto condição para deferimento do PERC:
Súmula CARF no 37
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do
processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à
data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de
03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Ademais, no que tange ao requisito de regularidade fiscal estabelecida pelo RIR,
artigo 50, observa-se que o contribuinte juntou aos autos certidões negativas e certidões
positivas de exigibilidade do crédito tributário (fls.11/31), comprovando, portanto, a
regularidade fiscal exigida, nos termos da Súmula n.37.
Ainda que o Despacho Decisório da autoridade de origem, conforme fls. 61, não
tenha analisado a regularidade fiscal do contribuinte, entendo que não há óbice em reconhecer,
em instância recursal, a regularidade fiscal do contribuinte, haja vista que o próprio recorrente
comprovou possuir regularidade fiscal exigida através das certidões juntadas às fls. 11/31,
devendo-se, portanto, deferir o Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC).

Conclusão
Assim, pelos fundamentos acima expostos, voto por DAR PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO.

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital